Tribunal: TJSP
Processo: 2166114-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxa de Bombeiro – Exercícios de 2013 a 2016 – Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado – A legitimidade concorrente a que alude o art.34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto à facilitação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxa de Bombeiro – Exercícios de 2013 a 2016 – Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado – A legitimidade concorrente a que alude o art.34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da arrecadação, recaindo a constrição, ademais, sobre o imóvel compromissado à venda - Súmula 399 do C. STJ – Alegação de imunidade recíproca – Descabimento, pois o benefício não alcança as sociedades de economia mista – Impenhorabilidade afastada – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166114-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante CDHU -
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 20053
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000
Agravante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Agravado: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
FORO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção
de Pré-Executividade - IPTU e Taxa de Bombeiro Exercícios
de 2013 a 2016
Ilegitimidade passiva “ad causam” do
promitente vendedor Compromisso de compra e venda não
registrado A legitimidade concorrente a que alude o art.34 do
CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN,
prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da
arrecadação, recaindo a constrição, ademais, sobre o imóvel
compromissado à venda - Súmula 399 do C. STJ Alegação de
imunidade recíproca Descabimento, pois o benefício não
alcança as sociedades de economia mista Impenhorabilidade
afastada Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão de fls.231/233, que nos autos da
execução fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Bombeiro dos exercícios de
2013 a 2016, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em suas razões, sustenta a agravante ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, posto que transferiu a
propriedade do imóvel a terceiro, mediante compromisso de compra e venda.
Aduz que a CDHU exerce uma atividade de prestação de serviço público em
regime de monopólio estatal, e que, apesar de sua natureza de pessoa jurídica
de direito privado, necessário se faz sua equiparação a autarquia para o fim de
reconhecer em seu favor a imunidade recíproca , tendo em vista o disposto no
artigo 150, parágrafo 2o, da Constituição Federal. Por fim, alega a
impenhorabilidade de seus imóveis e direitos, nos termos do artigo 833, inciso
I, do CPC. Pugna pela reforma da decisão.
O
agravo
foi
processado
com
o
indeferimento da tutela recursal pretendida (fls.43/44).
Contraminuta às fls.51/59.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
A agravante aduz não ser a proprietária do
imóvel em questão, diante da transferência da propriedade a terceiro,
mediante instrumento particular de venda e compra, em data anterior à
ocorrência dos fatos geradores que deram azo à presente exação. No entanto,
não trouxe aos autos nenhuma certidão do registro de imóveis que
comprovasse sobredita alienação.
A
legislação
é
clara,
que
a
efetiva
transmissão do direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos 1.227 e
1.245, ambos do Código Civil.
Dessa forma, a agravante ainda figura como
proprietária do imóvel, pois não há como se aferir a efetiva transferência da
titularidade do imóvel sobre o qual recai a cobrança.
Neste sentido veja-se o julgamento do
Recurso Especial n. 1.111.202/SP, com repercussão geral, que reconheceu a
legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel
quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do IPTU,
nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art.
34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário
do imóvel titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. Precedentes: RESP n.° 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008;
REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ V.8.2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" (Relator Min. Mauro
Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.6.2009, DJ 18.6.2009).
Assim, por força da Súmula n° 399 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação municipal
estabelecer o sujeito passivo do IPTU", a Municipalidade pode eleger o titular
do domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, a teor
do que dispõe o artigo 34 do Código Tributário Nacional, configurando-se
legitimidade concorrente.
Esse entendimento guarda coerência com o
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, salvo
expressa disposição de lei em contrário, não se pode opor à Fazenda Pública
convenções particulares que modifiquem a definição legal do sujeito passivo
da obrigação tributária.
Por isso, sem qualquer comprovação de
haver ou não registro do instrumento particular de compromisso de compra e
venda junto à matrícula do imóvel, não pode o promitente vendedor invocar a
ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo responder pelo débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Quanto à imunidade recíproca, a CDHU,
embora ostente capital majoritariamente público, é uma sociedade de
economia mista e sujeita ao regime jurídico de direito privado, de sorte que
não faz jus à imunidade recíproca.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Ferraz de Vasconcelos
- Exceção de pré-executividade - Rejeição em primeiro grau -
IMUNIDADE RECÍPROCA - Impossibilidade - Benefício que não
se estende às sociedades de economia mista (CDHU) -
Precedentes desta C. Corte - Legitimidade passiva “ad causam”
- Ausência de transferência do bem imóvel por meio de registro
na matrícula imobiliária, de acordo com os artigos 32 e 34,
ambos do CTN, art. 1245 do CC e do enunciado da Súmula 399
do E. STJ - IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL - Questão
referente ao pedido de impenhorabilidade do bem imóvel para
garantia do juízo não foi apreciada pelo Juízo 'a quo' -
Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse aspecto,
sob pena de configuração da vedada supressão de instância -
Decisão mantida - Recurso conhecido em parte, sendo
desprovido na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Público Agravo de instrumento no 2222607-28.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Silva Russo, j. 12.03.2020) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
Execução
fiscal
-
Exceção
de
pré-
executividade - IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de
2011, 2012, 2014 e 2015 - Município de Jundiaí - Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
contra decisão que rejeitou o incidente e afastou as alegações
de ilegitimidade, imunidade, isenção e inconstitucionalidade da
taxa de coleta de lixo - Ente privado do tipo sociedade de
economia mista - Não existência de imunidade recíproca -
Isenção - Lei Municipal invocada (6.374/2004) que versa sobre
imóvel diverso - Inaplicabilidade da norma isentiva ao caso -
Transcrição da alienação do bem no competente Cartório de
Registro de Imóveis não efetuada - Legitimidade concomitante
do compromissário vendedor e do promitente comprador para
figurar no polo passivo da execução fiscal - Precedentes desta
15a câmara de Direito Público - Impenhorabilidade de bens -
Submissão ao regime comum das sociedades em geral para a
cobrança de débitos - Possibilidade de constrição de bens,
excetuados àqueles diretamente vinculados ao serviço público
prestado - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso não
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de
instrumento no 2223756-59.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador
Raul de Felice, j. 06.11.2019)
Por
derradeiro,
quanto
à
alegada
impenhorabilidade do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os
bens de sociedade de economia mista podem ser penhorados, exceto aqueles
que estiverem vinculados à prestação de serviços:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS.
IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de Agravo
em Recurso Especial interposto contra acórdão que afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8
penhora, no atual estágio do procedimento, uma vez que nem
sequer houve a liquidação, além de assentar a
impenhorabilidade dos bens de sociedade de economia mista
que sejam necessários à continuidade do serviço público. 2.
Pretende a recorrente o reconhecimento da impenhorabilidade
dos valores depositados em contacorrente, que, segundo ela,
são destinados exclusivamente à execução do serviço público.
3. Não se conhece da alegada ofensa ao art. 535 do CPC
quando a parte limita-se a apresentar alegações genéricas no
sentido de que o Tribunal a quo não apreciou todas as
questões levantadas, sem indicar concretamente em que
consistiu a suposta omissão. Aplicação da Súmula 284/STF. 4.
No que tange à questão da impenhorabilidade dos bens
afetados ao serviço público, o julgado recorrido não diverge da
orientação do STJ, segundo a qual são impenhoráveis os bens
de sociedade de economia mista prestadora de serviço público,
desde que destinados à prestação do serviço ou que o ato
constritivo possa comprometer a execução da atividade de
interesse público (cf. AgRg no REsp 1.070.735/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18.11.2008; AgRg no REsp 1.075.160/AL, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.11.2009; REsp
521.047/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
20.11.2003). 5. Hipótese na qual o acórdão recorrido afastou,
nessa fase do procedimento, a determinação da penhora, não
tendo, por conseguinte, analisado a natureza dos bens que a
recorrente busca proteger, nem a sua vinculação à regular
prestação do serviço público, o que lhe caberá demonstrar no
momento
processual
oportuno.
Dessarte,
é
impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166114-94.2020.8.26.0000 -Voto no
9
conhecer, no Recurso Especial, da imprescindibilidade à
execução do serviço público dos valores que se pretendem
resguardar, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 6.
Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 37.545/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07.02.2012).”
Por
tais
fundamentos,
de
rigor
a
manutenção da r. decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator